Tribunal: TJES
Processo: 0047207-03.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0047207-03.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS VALERIO RIBEIRO BOASQUEVISQUE e outros

APELADO: EMBRASYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0047207-03.2014.8.08.0035

APELANTE
: MARCOS VALÉRIO RIBEIRO BOASQUEVISQUE E OUTRO

APELADO
: EMBRASYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. CLEANTO GUIMARÃES SIQUEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA BBOM. PIRÂMIDE FINANCEIRA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO POR ILICITUDE DO OBJETO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA PESSOA FÍSICA DESPROVIDO E RECURSO DA PESSOA JURÍDICA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade contratual e de indenização por danos materiais e morais, em face de empresa que operava o "Sistema BBOM", sob o fundamento de prática ilícita de pirâmide financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o contrato firmado entre as partes possui objeto lícito; (ii) verificar se houve a comprovação do desembolso financeiro por parte de ambos os apelantes (pessoa física e pessoa jurídica); e (iii) determinar se a nulidade do pacto e a perda do investimento ensejam reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor em razão da vulnerabilidade técnica e informacional do investidor perante o fornecedor do serviço.

4. O negócio jurídico é nulo de pleno direito por ilicitude do objeto (art. 166, II, do Código Civil), uma vez que a operação de pirâmide financeira constitui fraude contra a economia popular e objeto ilícito, conforme reconhecido em sede de ação civil pública.

5. Configurado o dever de restituição integral dos valores desembolsados para o retorno das partes ao estado anterior (status quo ante), visando evitar o enriquecimento sem causa da empresa apelada.

6. Ausência de prova de prejuízo material por parte da pessoa física apelante, o que afasta o direito à restituição pretendida por este recorrente, mantendo-se o provimento apenas em favor da pessoa jurídica que comprovou os pagamentos.

7. O dano moral é inexistente, pois a participação voluntária em negócio jurídico temerário com promessa de lucros fáceis configura assunção de risco pelo aderente, não caracterizando lesão a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Marcos Valério Ribeiro Boasquevisque desprovido. Recurso de Marcos Boasquevisque Odontologia Ltda parcialmente provido para declarar a nulidade do contrato e condenar a ré à restituição do valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), negando-se o pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento: “1. É nulo o contrato de investimento em pirâmide financeira por ilicitude do objeto, impondo-se a restituição dos valores comprovadamente pagos. 2. A participação em negócio manifestamente temerário ou ilícito afasta o direito à indenização por danos morais.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 166, II, 182 e 884; CPC, arts. 344, 345, IV, e 373, II; Lei nº 1.521/1951, art. 2º, IX.

Jurisprudência relevante citada: TJES, APL nº 0002389-55.2013.8.08.0049, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, j. 21.07.2015; TJSP, AC nº 1013517-45.2015.8.26.0482, Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, 8ª Câmara de Direito Privatado, j. 27.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de MARCOS BOASQUEVISQUE ODONTOLOGIA LTDA, nos termos do voto do Relator. A unanimidade, conhecer e negar rovimento ao recurso de MARCOS VALERIO RIBEIRO BOASQUEVISQUE, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0047207-03.2014.8.08.0035

APELANTE
: MARCOS VALÉRIO RIBEIRO BOASQUEVISQUE E OUTRO

APELADO
: EMBRASYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. CLEANTO GUIMARÃES SIQUEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos e os analiso conjuntamente.

O deslinde da controvérsia reside na validade de negócio jurídico firmado no âmbito do denominado "Sistema BBOM", sob a alegação de prática ilícita de pirâmide financeira, e as respectivas consequências indenizatórias.

De início, constata-se a configuração dos efeitos da revelia quanto à empresa ré. Compulsando os autos físicos digitalizados, verifica-se que a empresa apelada foi validamente citada por meio de Aviso de Recebimento (AR) em 19/02/2018 (fl. 222), tendo o prazo transcorrido sem apresentação de defesa, conforme certificado à fl. 255. Incide, portanto, a presunção de veracidade das alegações fáticas (art. 344, CPC), a qual, embora relativa, encontra robusto respaldo no acervo probatório.

A relação jurídica em tela, em que pese a natureza de "parceria" ou "investimento" invocada pela empresa, submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Cumpre mencionar que se admite a mitigação da teoria finalista para proteger o investidor que se encontra em situação de vulnerabilidade técnica e informacional perante empresas que operam sistemas complexos de captação de recursos. Por consectário, o aderente é equiparado ao consumidor por ser a parte vulnerável exposta a práticas comerciais abusivas, revelando-se imperiosa a incidência das normas protetivas do CDC para equilibrar a relação entre o associado e o fornecedor que detém o controle das informações do negócio.

No mérito, a prática de pirâmide financeira pela apelada é fato notório e foi judicialmente declarada pela Justiça Federal de Goiás na Ação Civil Pública nº 0018517-10.2013.4.01.3500 (ID 10269505). Conforme apurado em perícia judicial naquele feito, a sustentabilidade do negócio não advinha da venda de rastreadores, mas do ingresso contínuo de novos "
associados
", configurando objeto ilícito e fraude contra a economia popular (Art. 2º, IX, da Lei nº 1.521/51).

Neste cenário, o contrato é nulo de pleno direito por ilicitude do objeto (Art. 166, II, do Código Civil). Por consectário, o efeito da nulidade é o retorno das partes ao
status quo ante
, revelando-se necessária a restituição dos valores desembolsados (Art. 182, CC).

Esse também é o entendimento da jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA "BBOM". "PIRÂMIDE FINANCEIRA". PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS . REVELIA DO RÉU. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA PARTE AUTORA. 1) DEMANDA DEVOLVIDA A JULGAMENTO
. Parte Autora que afirma ter celebrado com a Ré, em julho de 2013, contrato de adesão ao sistema "BBOM", por meio do qual adquirira, mediante o investimento de R$ 54.000,00, 18 pacotes "ouro" de benefícios, relacionados a 360 rastreadores, tendo direito a receber alguns rastreadores e mais parcela de remuneração referente à locação dos demais, o que lhe geraria renda mensal de R$ 12.960,00, pelo prazo de 12 meses. Nada obstante isso,sustenta que nenhum rastreador fora recebido, bem assim nenhuma renda auferida . 1.1) Regularmente citada quedou-se inerte a parte ré, sendo decretada a sua revelia. 2) PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO. Sentença devidamente motivada, em observância aos arts . 489, § 1º, do CPC, e 93, IX, da Constituição da Republica. Razões de decidir suficientemente apresentadas. 3) CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.Hipótese subsumida ao campo de incidência principiológico-normativo do CDC, vez que presentes os elementos da relação jurídica de consumo . 4) REVELIA. Presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial (confissão ficta), que milita em favor da parte Autora. 4.1) Presunção de veracidade decorrente da revelia que, sendo relativa, cederia diante da produção de prova pelo Réu em sentido contrário, no sentido da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor, como, também, da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte ex adversa . Inteligência dos artigos 344, 345 e 373, II, do CPC. 5) CASO CONCRETO. 5.1) Inexistência de elemento de convicção que permita o afastamento da presunção de veracidade das alegações de fato formuladas na petição inicial . 5.2) Provas de fls. 25/68 produzidas pelo Autor que corroboram as assertivas da exordial, mormente no que diz respeito aos pagamentos de R$ 3.000,00 (três mil reais) realizados em favor da Ré, totalizando R$ 54.000,00 (cinqüenta e quatro mil reais), os quais estão em consonância com os boletos expedidos pela Recorrida e os valores de contratação do "plano ouro" de benefícios, bem como o histórico de pedidos retirado do sítio eletrônico da "BBOM". 5.3) Prática ilegal da atividade denominada "pirâmide financeira" reconhecida em todos os contratos, referentes a quaisquer planos do sistema "BBOM", anteriores à 05/08/2013, quando do julgamento da Ação Civil Pública nº 0018517-10.2013.4.01.3500. 5 .4) Reforma da r. sentença que se impõe, para que seja declarada a rescisão do contrato objeto da lide celebrado entre as partes. 5.5) Configurada a violação de deveres jurídicos originários, exsurge, nítido, o dever jurídico sucessivo da Ré de reparar os danos decorrentes. 7.1) DANO MATERIAL. Restituição dos valores comprovadamente pagos, R$ 54.000,00 (cinqüenta e quatro mil reais), na forma simples, com correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo e juros moratórios contados a partir da citação. 7.2) DANOS MORAIS. Não configuração. Autor que, ao aderir a negócio de elevada lucratividade, concorreu nos riscos a ele inerentes e proporcionais . 8) SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 9) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00856553920178190001, Relator.: Des(a). WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO, Data de Julgamento: 08/11/2023, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 30/11/2023)

GESTÃO DE NEGÓCIOS. Ação de rescisão contratual e restituição de quantia paga. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir. Apelo dos autores . Interesse de agir configurado. Efeitos de sentença favorável aos autores proferida em ação civil pública que foram suspensos pelo relator da apelação interposta naqueles autos. Ação civil pública, outrossim, que não induz litispendência, nem obsta o exercício individual da ação pelos autores, titulares dos direitos violados, nos termos do art. 103, III e 104, do CDC . Julgamento do mérito da lide possível pelo preenchimento das condições da ação. Aplicação da teoria da causa madura, conforme art. 1.013, § 3º, do CPC .
Contrato de adesão ao sistema "Bbom", por meio do qual os autores investiram na fabricação de rastreadores automotivos e seriam remunerados pela locação dos aparelhos a interessados. Comprovação do investimento. Autores que não receberam qualquer quantia em retorno do aporte feito. Fatos reputados verdadeiros pela ausência de demonstração da realização de pagamentos pela ré . Contrato que aparenta ter caráter fraudulento. Declaração de rescisão contratual, com a condenação da ré à restituição das quantias pagas.
Multa por embargos de declaração considerados protelatórios afastada. Sentença reformada . Apelo provido. (TJ-SP - AC: 10083575220218260248 Indaiatuba, Relator.: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 09/11/2023, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2023)

Declarada a nulidade contratual, verifico que os danos materiais encontram-se demonstrados nos autos. Nesse aspecto, é importante sopesar que, conquanto não tenha sido colacionado o instrumento contratual físico, os documentos apresentados — vinte depósitos no valor individual de R$ 3.000,00, datados de 22/05/2013 — guardam perfeita simetria com as condições do "Plano Ouro" do sistema BBOM.

Observa-se, contudo, que os boletos e respectivos comprovantes de pagamento acostados (fls. 39 a 58) foram emitidos e quitados exclusivamente pela apelante
MARCOS BOASQUEVISQUE ODONTOLOGIA LTDA
. Tal circunstância torna inverossímeis as alegações do apelante
MARCOS VALÉRIO RIBEIRO BOASQUEVISQUE
(pessoa física) quanto ao desembolso pessoal, o que afasta os efeitos da revelia nesse aspecto específico, conforme a exceção prevista no art. 345, IV, do CPC. À míngua de prova do desembolso, o desprovimento do recurso da pessoa física é medida que se impõe.

Assim, a verossimilhança da pretensão material repousa unicamente na realização do negócio efetuado pela pessoa jurídica.

Operada a nulidade do negócio jurídico por ilicitude do objeto, a recomposição da relação ao estado anterior mostra-se de rigor. Nesse viés, a narrativa autoral de que não houve o recebimento dos produtos adquiridos e de que, por conseguinte, não se auferiu qualquer lucro do esquema piramidal, torna-se faticamente verdadeira em razão da revelia decretada, mormente quando a ré não se desincumbiu do ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado (art. 373, II, CPC). Assim, a restituição integral do capital investido revela-se a solução jurídica adequada para evitar o enriquecimento sem causa da empresa apelada, consoante o art. 884 do Código Civil.

Noutro viés, quanto aos danos morais, entendo que a r. sentença não merece reforma.

Considero que a participação voluntária em negócio jurídico de elevada lucratividade e promessa de ganhos fáceis, típicos de sistemas piramidais, configura assunção de risco inerente à operação manifestamente ilícita ou, ao menos, temerária. Nesse contexto, a conduta do aderente, ao buscar proveito em atividade que atenta contra a economia popular, afasta o direito à indenização por danos extrapatrimoniais, porquanto não se constata lesão à dignidade ou aos direitos da personalidade que extrapole o prejuízo patrimonial, o qual já se mostra devidamente recomposto pela via da restituição.

Tal posicionamento alinha-se à orientação consolidada por este Egrégio Tribunal de Justiça e pelos tribunais pátrios, conforme se observa:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL . APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. INADMISSIBILIDADE DO SEGUNDO. INÉPCIA DA INICIAL . REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE . CONTRATO DE PARCERIA E ASSOCIAÇÃO AO “SISTEMA BBOM”. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA . TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA
. 1. Quando interpostos dois recursos em face da mesma decisão, deve ser admitido apenas o primeiro, dada a preclusão advinda do ato praticado e por força do princípio da unirrecorribilidade das decisões. Precedentes do STJ. 2 . Deve ser considerada apta a petição inicial que preenche os requisitos de formalidade previstos no art. 282 c⁄c art. 295, parágrafo único, CPC. 3 . É admissível a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte esteja inserida em alguma situação de vulnerabilidade ou abusividade, ainda que não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço. Mitigação da teoria finalista. Precedentes do STJ.
4 . O descumprimento do contrato de parceria e associação ao “Sistema BBom”, investigado como prática irregular de pirâmide financeira, não gera ao contratante associado o direito ao recebimento de indenização (perdas e danos),
sendo inaplicável a teoria da perda de uma chance por se tratar de atividade manifestamente ilícita. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, inadmitir o segundo recurso interposto e, quanto ao mérito, por igual votação, dar provimento parcial ao apelo. Vitória (ES), 21 de julho de 2015. Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR . Presidente e Relator (TJ-ES - APL: 00023895520138080049, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 21/07/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/08/2015)

Apelação. Ação de rescisão de contrato c/c restituição de quantias pagas e indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora apenas no tocante ao pedido de indenização por danos morais . Descabimento. Contrato de associação e parceria empresarial descumprido pela ré. "Sistema BBOM". Valor investido para fabricar rastreadores automotivos, os quais seriam alugados para terceiros .
Negócio jurídico rescindido em primeira instância, determinando-se a devolução do valor investido pelo apelante. Inexistência de lesão a direito de personalidade. Mero inadimplemento contratual. Danos morais não configurados
. Precedentes deste E. TJSP. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1013517-45 .2015.8.26.0482 Presidente Prudente, Relator.: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 27/06/2023, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, quanto ao recurso de MARCOS VALÉRIO RIBEIRO BOASQUEVISQUE,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de improcedência em relação a este apelante. Quanto ao recurso de MARCOS BOASQUEVISQUE ODONTOLOGIA LTDA,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a r. sentença,
DECLARAR
a nulidade do contrato celebrado com a empresa EMBRASYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, no âmbito do "Sistema BBOM", mantendo-se, todavia, a improcedência dos danos morais.

CONDENO
a apelada EMBRASYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA à restituição, em favor da apelante MARCOS BOASQUEVISQUE ODONTOLOGIA LTDA, do valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo e juros moratórios contados a partir da citação.

Custas processuais fixadas em 50% (cinquenta por cento) para o apelante MARCOS VALERIO RIBEIRO BOASQUEVISQUE (pessoa física) e 50% (cinquenta por cento) para a apelada EMBRASYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

Condeno a apelada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da apelante MARCOS BOASQUEVISQUE ODONTOLOGIA LTDA, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, CPC). Deixo de condenar os apelantes ao pagamento de honorários em favor da ré quanto à parte provida, ante a revelia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.